Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL FUNDADA EM DECUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição da pretensão executória decorrente de ação de reparação civil fundada no descumprimento contratual ocorre em dez anos (art. 205 do Código Civil), conforme entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).
2. Caso concreto em que, promovendo o credor o cumprimento de sentença, com vistas à satisfação da pretensão executiva, foi reconhecida, indevidamente, a prescrição da pretensão executória fundada no prazo prescricional quinquenal.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.